Tribunal: TCU
Processo: 018.488/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11588/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes embargos de declaração interpostos por Ilzemar de Oliveira Dutra contra o Acórdão 9746/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento do débito apurado. Considerando que o prazo para interposição de embargos de declaração é de 10 (dez dias), nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992; considerando que o embargante foi notificado da decisão criticada em 29/03/2021, conforme Aviso de Recebimento à peça 71; considerando, assim, que o prazo para interposição de embargos de declaração esgotou-se em 08/04/2021; considerando, entretanto, que os embargos em foco foram opostos apenas em 14/04/2021, o que caracteriza sua intempestividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, de acordo com o Relator e com fundamento no art. 34, c/c o art. 30, da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 018.488/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ilzemar Oliveira Dutra (XXX.729.423-XX) 1.2. Embargante: Ilzemar Oliveira Dutra (XXX.729.423-XX) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Américo Lobato Neto - OAB/MA 7803 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.